Tribunal: CARF
Processo: 10830.016605/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016605/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.748 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RENATO LUIZ ANTONELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Não integram a base de calculo do IRPF o abono pecuniário de férias por não
representarem salário, exatamente pelo seu caráter indenizatório.
IRPF. ADIANTAMENTO FÉRIAS.
Integram a base de calculo do IRPF às férias pagas antecipadamente a pedido
do beneficiário.
ADICIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
O adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas compõe a base de cálculo do
IRPF, uma vez que tal verba não é beneficiada por norma de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016605/2009-40
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.748 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016605/2009-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004. Foi exigido o valor de R$ 1.276,03, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e
Dedução Indevida de Incentivo.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Dedução Indevida de Incentivo.
Glosa do valor de R$ 285,00, indevidamente deduzido a título de Dedução de Incentivo,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução ou ainda em
virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 6% do valor
do imposto devido apurado após alterações.
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.612,20 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
45.990.181/0030-13 -
ROBERT BOSCH
LIMITADA

777.673.738-00
146.543,43
138.931,23
7.612,20
31.522,32
31.522,32
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 16/11/2009. Não consta a data da ciência
pelo(a) contribuinte. O vencimento da multa ocorreu em 30/12/2009. O(a) contribuinte
ingressou com a impugnação em 2/12/2009, alegando, em síntese:
· O valor refere-se ao abono pecuniário de férias.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias
É o relatório.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.748 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016605/2009-40

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Do Abono Pecuniário de Férias
O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT consiste na conversão de 1/3
(um terço) do período de férias a que tiver direito o empregado em dinheiro, no valor da
remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
Relativamente à verba em questão, a Instrução Normativa RFB n° 936, de 05 de
maio de 2009 (vigente à época), com fulcro no que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 6, de 16
de novembro de 2006, estabelece o que segue:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte
nem na Declaração de Ajuste Anual.

No recurso, o contribuinte afirma que não incide Imposto de Renda sobre o abono
pecuniário de férias.
No entanto, da análise do lançamento, o abono pecuniário de férias, não está
incluído na base do lançamento, como veremos.
A controvérsia surge, quando da nomenclatura das verbas pagas nos meses de
janeiro/2004 e dezembro/2004, em que o contribuinte entra em gozo de férias.
Nesses meses, o empregador usa a nomenclatura “abono de férias”
indiscriminadamente, tanto para o adiantamento de férias, como para 1/3 de férias, conforme
holerites apresentados nas fls.33-34, da seguinte forma:

Férias janeiro/2004
Férias
2.778,00
Férias 1/3
926,00
Abono de Férias
2.778,00
Abono de Férias 1/3
926,00
Férias dezembro/2004
Férias
2.924,40
Férias 1/3
974,80
Abono de Férias
2.924,40
Abono de Férias 1/3
974,80
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.748 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016605/2009-40

Ocorre que, embora as verbas relativas ao adiantamento de férias e o adicional de
1/3 de férias gozadas, sejam nomeadas de “ abono de férias” pela fonte, as mesmas não são
isentas do imposto de renda.
Da tabela acima, depreende-se que os valores relativos ao abono pecuniário de
férias, no valor de R$ 926,00 + R$ 974,00 = 1.900,00, não foram incluídos na base de cálculo do
lançamento.
Já valor do adiantamento de férias, R$ 2.778,00 + 2.924,40 = R$ 5.702,40 e o
adicional de 1/3 de férias gozadas, R$ 926,00 + R$ 974,80 = R$ 1.900,80, que totalizam R$
7.603,20, deveriam ser informados como rendimentos tributáveis, o que o contribuinte não o fez
na DIRPF do ano calendário de 2004.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte e o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 41
DF CARF MF
Original